Tribunal: STF
Processo: RE 561017
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. LEI 8.880/1994. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o justifique. 




2.  Recomposição salarial dos servidores com a conversão dos salários do padrão monetário para unidade real de valor – URV, instituída pela Lei 8.880/94. Reconhecida repercussão geral da matéria no RE 561.836-RG/RN, DJe 22.02.2008. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.